Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO DEVOLUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO EM EXCESSO NÃO CONSTATADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na presente hipótese o mutuário, adquirente de veículo automotor por meio de alienação fiduciária em garantia, ajuizou ação de repetição do indébito em virtude dos valores cobrados indevidamente do consumidor. Pretendeu também obter a condenação da ré em virtude dos alegados danos morais decorrentes de apreensão de veículo.

2. Com efeito, é preciso atentar-se para a extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e para a profundidade do efeito devolutivo do presente recurso de apelação, que são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo sentenciante, em contraposição ao que foi impugnado pelo apelante nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil. 2.1. Nesse sentido, não conheço o recurso de apelação em relação à alegada inexistência de danos materiais, pois a sentença recorrida não apreciou a aludida matéria. 2.2. Recurso parcialmente conhecido.

3. A pretensão à repetição do indébito, com fundamento no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe o pagamento em excesso pelo consumidor, bem como a demonstração da má-fé na cobrança. 3.1 Assim, a cobrança indevida, por si só, não pode amparar o requerimento de repetição do indébito, pois a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados tem como pressuposta a situação de que o consumidor tenha efetivamente pago o valor cobrado indevidamente, o que não ocorreu no caso em deslinde. Aliás, verificada a inexistência de pagamento indevido, fica prejudicada a análise da má-fé no ato de cobrança.

4. Ressalte-se que o dano moral previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador que atinge a esfera jurídica extrapatrimonial do sujeito. Ademais, a fixação do valor do dano extrapatrimonial deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servirá também de desestímulo ao ofensor. 4.1 No caso em deslinde, a apreensão indevida do veículo e a consequente restrição na locomoção causaram efetivamente o alegado dano moral.

5. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.